Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-42.2017.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000073-42.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.870.941-55 (APELANTE), S. T. A. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA –
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA O AUMENTO NA PRIMEIRA FASE – IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS – EXTIRPAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVIA – IMPROCEDÊNCIA – LESÕES OCORRIDAS EM MAIS DE UM MOMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delito praticado em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

Havendo comprovação da materialidade e autoria do crime, consubstanciada nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como
acolher a pretensão absolutória.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, e, constatada a gravidade do
modus operandi
empregado na prática do delito, que foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, é possível a valoração negativa.

Havendo fundamentação razoável, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o sentenciante pode determinar o
quantum
de aumento sem se vincular obrigatoriamente a critério puramente aritmético.

Configura-se a continuidade delitiva se constatada a ocorrência de
mais de um fato
, ocorridos nas mesmas condições de tempo, modo de execução e lugar.

Desde que haja motivação, é autorizada a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal.

A condenação em custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, e ainda que o apelante seja pobre e assistido pela Defensoria Pública, não há falar em isenção de pagamento, mas tão somente potencial suspensão da exigibilidade do recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sidnei Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.
0000073-42.2017.8.11.0018
– Código 86711, que o condenou à pena de 1 ano e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Inconformada, a defesa pretende a absolvição do apelante, e, subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução da fração utilizada para valorar a circunstância do crime para 1/8, o afastamento do aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, a fixação do regime inicial aberto, e, além disso, pugna pela concessão da isenção das custas processuais.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 65899468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 69011476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Sidnei Ferreira da Silva
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em virtude do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Irresignado, pleiteia a sua absolvição, e, de forma subsidiária, a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução da fração utilizada pra valorar a circunstância do crime para 1/8, o afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva, o estabelecimento do regime inicial aberto, assim como a concessão da isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...) FATO I Nos dias 15 e 18 de abril de 2016, na residência Localizada na Rua Rio Branco, n° 719-E, no Bairro Califórnia, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado Sidinei Ferreira da Silva, vulgo “Nego”, expos a perigo a saúde de sua enteada Sabryna Teixeira Assunção, de apenas 3 (três) anos de idade, pessoa sob sua autoridade e vigilância, para fim de educação, privando-a de cuidados indispensáveis e abusando dos meios de correção e disciplina, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05.

FATO II: Nos dias 15 e 18 de abril de 2016, na residência localizada na Rua Rio Branco, n° 719-E, no Bairro Califórnia, nesta Cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado SIDINEI FERREIRA DA SILVA, vulgo “Nego”, ofendeu a integridade corporal de sua enteada Sabryna Teixeira Assunção, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 13/14 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 15.

FATO Ill “Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado Sidinei Ferreira da Silva, vulgo “Nego”, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com a vítima Sabryna Teixeira de Assunção, menor de quatorze anos de idade.

DESCRIÇÃO FÁTICA”

Restou apurado que, na época dos fatos, o denunciado e a mãe da vítima Vanessa Daniele Teixeira Barreiros conviviam em união estável por dois meses, sendo que Vanessa possuía uma filha de outro relacionamento, a menor Sabryna Teixeira Assunção, de apenas 03 (três) anos de idade, a qual residia com o casal.

Constatou que, após o Conselho Tutelar de Juara/MT receber uma informação anônima de que a infante estaria sofrendo agressões físicas por parte do denunciado, as conselheiras tutelares, juntamente com policiais militares, deslocaram-se até a residência supracitada, local onde encontram Sabryna com lesões na boca e diversos hematomas nas costas, braços e pernas.

Ato contínuo, ao ser indagada, a criança afirmou: “o tio me bateu e colocou a minha cabeça no vaso do banheiro”.

Apurou-se que o denunciado não permitia que Vanessa desse banho em sua filha e exigia que ela se lavasse sozinha, privando-a de cuidados indispensáveis diante de sua pouca idade. Além disso, abusando dos meios de correção disciplina, pelo fato da menor ter feito xixi na cama, colocou a cabeça da vítima dentro do vaso sanitário.

Como se não bastasse, o denunciado também agredia fisicamente a menor, utilizando-se de vara, vindo a lhe causar as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 13/14 e no Mapa Topográfico para localização de lesões de fl. 15.

Ressalte-se que, posteriormente, a conselheira tutelar perguntou para Sabryna se Sidnei havia passado a mão nele, mostrando a região do peito e da vagina, momento em que a menor confirmou que o denunciado praticou ato libidinoso contra a sua pessoa ao afirmar: “o tio colocou o piu piu aqui (utilizando as mãos para indica a vagina) (...)”
(Ids. 58143057 e 58145004).

Inicialmente, no que se refere à pretensão absolutória, ao argumento da inexistência bastante de prova, entendo que não merece provimento.

Não remanescem dúvidas acerca da materialidade do crime, que se encontra demonstrada por meio do laudo de exame de lesões corporais (Id. 58145006, pp. 4-5), boletim de ocorrência (Id. 58145005, pp. 3-4), bem como pelos relatos da vítima e das testemunhas prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Acerca da autoria, o depoimento da vítima é compatível com as declarações da genitora e das conselheiras tutelares, que foram firmes e coesas no sentido de que o apelante realmente agredia a ofendida.

A testemunha Vanessa Daniele Teixeira Barreiro, genitora da vítima, indicou em juízo que ao menos em duas situações distintas o apelante agrediu a criança, mais especificamente em 18.4.2015 e 14.5.2016, e que nesses momentos ele se utilizou de uma vara.

As conselheiras, no mesmo sentido, afirmaram que receberam inúmeras denúncias de que a criança Sabryna estaria sofrendo maus tratos pelo recorrente, e que a genitora as reportou dizendo que o agressor teria colocado a cabeça da criança dentro de um vaso sanitário.

A criança, ouvida por meio de depoimento especial, relatou as inúmeras violências perpetradas pelo apelante, a exemplo de que ele colocava calcinha suja de urina em sua boca, e a impunha a ficar de joelhos no milho.

Frise-se que, em casos dessa natureza, envolvendo conflitos familiares e/ou domésticos, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, considerando-se que tais crimes são, em geral, perpetrados sem testemunhas presenciais.

Destarte, não há como acolher o pedido absolutório, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva ficaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente à luz das declarações prestadas em ambas as fases da
persecutio criminis
pela vítima, pelas conselheiras tutelares, e pela genitora.

Nesse diapasão, os elementos trazidos ao vertente caderno processual são aptos a demonstrar, à saciedade, a procedência da denúncia oferecida pelo
parquet
.

Superada a tese absolutória, passo a verificar a possibilidade de estabelecimento da pena-base no mínimo legal.

O magistrado sentenciante fundamentou o seguinte para o aumento da pena na primeira fase:

“(...)
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade foi normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais observa-se que o acusado possui uma condenação criminal (PEP de código 116135), todavia, o trânsito em julgado ocorreu após a prática do presente delito, razão pela qual não será valorada; no que se refere à conduta social, inexistem nos autos elementos suficientes para aferir; personalidade não há elementos suficientes para analisa-la, razão por que, deixo de valorá-la; motivos são próprios do tipo violado; as circunstâncias merecem valoração, uma vez que o acusado submeteu a infante a diversas situações constrangedoras, tais como, ficar de joelhos em cima de milhos, enfiar a cabeça da infante dentro do vaso sanitário, sendo que tais condutas extrapolam o tipo penal em tela e merece recrudescimento; consequências próprias do tipo penal e por fim, o comportamento da vítima não foi decisivo ou mesmo facilitador para a prática do delito. Nesta perspectiva, como suficiente e necessária a prevenção e reprovação, fixo a pena-base em 9 (nove) meses de detenção
(...)” (Id. 58145026, p.1).

Da análise do trecho supracitado, verifico que o único vetor valorado negativamente foi o referente às circunstâncias do crime, que se relacionaram ao
modus operandi
empregado na prática do delito.

Aliás, ao juiz sentenciante é possível a determinação do
quantum
de aumento além de critérios puramente aritméticos, desde que haja fundamentação razoável, e atentando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A respeito, o legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade, desde que se atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, e tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais.

No caso em comento, entendo adequado o aumento realizado, porque, realmente, o
modus operandi
foge da normalidade atribuível aos crimes dessa natureza, pois o apelante empregou extrema crueldade em suas condutas, haja vista que ele batia na criança, que contava com apenas 3 a 4 anos de idade, e, além disso, utilizou-se de métodos de tortura, como quando colocou a cabeça da criança no vaso sanitário, e, nas alegações da vítima, ela chegou a sangrar e foi levada a um hospital.

Quanto à pretensão de afastamento da continuidade delitiva, entendo que ficou demonstrado pelo depoimento da vítima que os abusos foram realizados inúmeras vezes, sendo impossível saber com exatidão a quantidade, mas é certo que aconteceram ao menos duas vezes, conforme o relato da genitora.

Assim, não há como afastar a majorante decorrente da continuidade delitiva, pois há provas suficientes nos autos que comprovam que os fatos ocorreram por mais de uma vez, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Quanto à pretensão de estabelecimento do regime inicial aberto, a fixação não depende unicamente do valor da pena, e no caso, as particularidades expostas nas circunstâncias judiciais foram determinantes para a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena.

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

(...)
verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso
. (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
128.827/MT Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21.2.2017, publicado em 13.3.2017).

No que se refere à pretensão de isenção das custas processuais, trata-se de consequência natural da sentença condenatória, e ainda que o apelante seja pobre e assistido pela Defensoria Pública, não há falar em isenção de pagamento, mas tão somente potencial suspensão da exigibilidade do reconhecimento, questão a ser aferida no curso da execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021